Tribunal: TJES
Processo: 5035547-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035547-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: ALLAN MACHADO SALVIANO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035547-08.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DAYANE DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO: ALLAN MACHADO SALVIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DESRESPEITO À PLACA DE PARE. VIA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
DAYANE DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
ALLAN MACHADO SALVIANO
, que assim decidiu
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: Condenar a requerida ao pagamento de R$ 26.393,00 (vinte e seis mil trezentos e noventa e três reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais”
.

Em sede recursal (ID 12841703), a recorrente pretende a juntada de documento novo. No mérito, informa que inexistem provas que demonstrem sua culpa no acidente, havendo indícios de que o autor trafegava em alta velocidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12841712).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicialmente, vale registrar que
o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. No caso em tela, a recorrente pretende a juntada do BO nº 11729137, contudo, não sendo documento novo,
este não tem o valor de prova, ainda mais que apresentado após a prolação da sentença
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019).

No mérito em si, entendo que pela dinâmica do acidente restou comprovada a culpa da recorrente. Observo dos autos que a colisão entre o veículo do autor (KIA/Cerato EX3 1.6MTNB, placa NTC0751) e o da requerida (FIAT/Siena EL 1.4 FLEX 2012/2013, placa 0DM0G34) se deu no dia 21/08/2024, às 21h23m, na Av. José Tavares de Brito, próximo ao estacionamento da Chocolates Garoto, em Vila Velha-ES (ID 12841553).

Pelo que consta no BO anexado aos autos, o autor trafegava na Av. Jerônimo Monteiro, sentido Av. José Tavares de Brito, na faixa da esquerda, se deparou com o veículo da autora saindo do Bairro Garoto, desrespeitando a placa de “PARE”, cruzando duas faixas para colidir com o requerente na terceira faixa.

Não existe nenhuma prova de que o autor trafegava em alta velocidade, ônus este que cabia à ré, por força do art. 373, II do CPC, sendo que pelas provas colacionadas aos autos, houve desrespeito à placa de “PARE”, invadindo a autora a terceira faixa da Av. José Tavares de Brito, ocasionando a colisão lateral (a fotografia anexada ao ID 12841556 é bem clara).

O art. 36 do CTB elucida a questão relacionada à cautela do condutor ao ingressar em uma via preferencial:
“O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”
. Assim, inexistindo qualquer prova pela recorrente que afaste a tese autoral, reconheço, assim como o magistrado de piso, sua culpa pelo acidente, motivo pelo qual deve ser condenada a ressarcir o autor pelos prejuízos sofridos – no caso, R$ 26.393,00 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais), menor orçamento de ID 12841562.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ao tempo da sessão de julgamento do dia 30/05/2025, pedi vista dos autos, a fim de melhor analisar o presente feito.

Pelo compulsar dos autos, coaduno com o entendimento proferido por Vossa Excelência. De fato, ao compulsar os autos, não há provas concretas, nos termos do artigo 373, II do CPC, capazes de corroborar com a alegação de que a parte autora estaria em alta velocidade, contribuindo, portanto, pelo a
cidente, muito pelo contrário, o que se verifica é que
houve desrespeito à placa de “PARE”, invadindo a autora a terceira faixa da Av. José Tavares de Brito, ocasionando a colisão lateral ( ID 12841556).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.